Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-22.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700300-22.2018.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA LUCIA COSTA PIMENTEL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. apelações cíveis e REMESSA necessária. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Deferimento de parcela do pedido. Sentença extra petita. INOCORRÊNCIA. Conversão dO regime jurídico Celetista EM estatutário. Art. 20 da lei distrital n° 5.237/2013. competência da justiça comum limitada ao período estatutário. Indenização de transporte. Prescrição. Agente de Vigilância Ambiental e Atenção à Saúde. Previsão legal. Art. 22 da Lei 5.237/2013. correção monetária. Débito da Fazenda Pública DE NATUREZA não TRIBUTÁRIA. IPCA-E. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA e desigual. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade quando o apelante enfrenta especificadamente todos os fundamentos da sentença recorrida e declina a razão pela qual deve ser reformada. 2. Embora a postulação seja de recebimento da indenização de transporte durante todo o período de prestação de serviço público, o deferimento do pedido a partir do vínculo estatutário não caracteriza julgamento extra petita, pois constitui parcela do pedido deduzido na petição inicial. 3. A conversão do regime celetista em estatutário de empregado público aprovado mediante concurso não afronta a Súmula Vinculante n° 43 do STF, tendo em vista que o cargo sob o regime jurídico administrativo é equivalente quanto à natureza, complexidade de atribuições, grau de escolaridade e nível de remuneração ao anteriormente desempenhado. 4. A competência da Justiça Comum restringe-se ao período de vínculo estatutário, pois, enquanto empregado público, o servidor estava submetido às normas previstas na CLT, o que atrai a competência da Justiça Especializada Trabalhista, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal. 5. A pretensão de recebimento de indenização de transporte de servidor público está sujeita ao prazo prescricional previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, pois se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se renova mensalmente, de forma que a prescrição somente atinge as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação. 6. A indenização de transporte devida aos ocupantes do cargo de Agente de Vigilância Ambiental e Atenção à Saúde encontra previsão no art. 22 da Lei Distrital 5.237/2013, de modo que a concessão não afronta a Súmula Vinculante no 37 do STF. 7. A comprovação do exercício da atividade de Agente de Vigilância Ambiental e Atenção à Saúde é suficiente para deferir a indenização de transporte, pois o desempenho de atividades externas é inerente às atribuições do cargo e, como a indenização de transporte deve ser paga em valor fixo, não há que exigir a demonstração da distância percorrida cada dia. 8. Aplica-se o IPCA-E na atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, ainda que anteriores à expedição do precatório, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, declarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n° 870.947-SE, Relator Ministro Luiz Fux. 9. Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. 10. Apelação conhecidas e desprovidas. Remessa Oficial não provida. Preliminares não acolhidas. Unânime. A decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870947/RJ - Tema 810), sob o regime disciplinador da repercussão geral, conforme ementa a seguir transcrita: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20/11/2017). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016